Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719107-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: ISRAEL DOS SANTOS GOMES, MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO, JOYCE QUEIROZ ARAUJO, JULIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0710403-61.2018.8.07.0009 no qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o prosseguimento do feito nos termos determinados no id 155317567 dos autos originários (id 157735307 dos autos originários). Interbrasil Distribuidora Ltda. informa que a ação originária decorre de contrato particular de promessa de compra e venda proposta contra LG Engenharia e Construções Ltda. Narra que o Juízo de Primeiro Grau determinou a inclusão de Júlio Ferreira da Silva, Joyce Queiroz Araújo, Miguel Ribeiro de Araújo e Israel dos Santos Gomes no polo passivo da demanda. Relata que Valdirene da Silva Gomes interpôs embargos de terceiro, cujo julgamento declarou a ineficácia da fiança prestada por Israel dos Santos Gomes sem a outorga uxória. Discorre que propôs ação rescisória e depositou o valor de R$ 10.030,13 (dez mil e trinta reais e treze centavos) em juízo com o fim de suspender a devolução da quantia a Israel dos Santos Gomes até a decisão da tutela provisória. Diz que o Juízo de Primeiro Grau entendeu inexistir notícia quanto a eventual efeito suspensivo e determinou o prosseguimento do feito, com a liberação do deposito judicial. Alega que inúmeras tentativas para a locação de bens penhoráveis foram realizadas. Sustenta que a única com sucesso originou a penhora de dez por cento (10%) do salário líquido de Israel dos Santos Gomes no total de R$ 10.301,30 (dez mil trezentos e um reais e trinta centavos). Argumenta que possui provas de que Valdirene da Silva Gomes é ex-esposa de Israel dos Santos Gomes e não esposa como alegou nos embargos de terceiro. Defende que o Juízo de Primeiro Grau não pode determinar a expedição de alvará de levantamento ante a ciência da propositura de ação rescisória com requerimento liminar de suspensão da decisão rescidenda. Salienta que a ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescidenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Noticia que propôs ação rescisória em 4.4.2023 e os autos estão conclusos para análise da tutela provisória. Acrescenta que realizou depósito judicial em 10.4.2023 e informou ao Juízo de Primeiro Grau que deveria aguardar a decisão superior para liberação do alvará. Alega a suspeição da Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi para julgar o presente agravo de instrumento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a declaração de suspeição da Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi para julgar o presente agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a determinação de aguardo da análise do requerimento de tutela provisória formulado na ação rescisória n. 0712697-40.2023.8.07.0000 para a liberação do alvará judicial. A Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi declarou-se impedida de atuar no agravo de instrumento (id 46906483). O preparo recursal foi recolhido (id 47080246, 47080247, 47080248 e 47080249). Interbrasil Distribuidora Ltda. foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o seu conhecimento e provimento (id 47264720). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão de id 155317567 em que determinou o prosseguimento do feito, bem como a expedição de alvará judicial eletrônico para Israel dos Santos Gomes no valor de R$ 10.301,30 (dez mil trezentos e um reais e trinta centavos). Interbrasil Distribuidora Ltda. apresentou petição em ressaltou a ciência do Juízo de Primeiro Grau quanto à interposição de agravo de instrumento e agravo interno contra a determinação de expedição de alvará judicial. Alegou que se o alvará for liberado, terá prejuízo irreparável porquanto não conseguirá reaver o valor. Sustentou que a determinação viola a lei e a Constituição Federal (id 157489335 dos autos originários). Destaco que Interbrasil Distribuidora Ltda. não formulou qualquer requerimento na mencionada petição. O Juízo de Primeiro Grau proferiu o ato judicial agravado em que determinou o prosseguimento nos termos determinados na decisão de id 155317567, com a expedição de alvará judicial eletrônico e o retorno dos autos à suspensão. Confira-se seu teor (id 157735307 dos autos originários): O autor noticiou nos autos o ajuizamento de ação rescisória, distribuída sob o no 0712697-40.2023.8.07.0000, com pedido de tutela provisória, para que seja suspendida a devolução do valor de R$ 10.301,30 a ISRAEL DOS SANTOS GOMES. No entanto, considerando que a ação rescisória não possui efeito suspensivo, o feito deverá prosseguir nos seus ulteriores termos. Prossiga-se a Secretaria nos termos determinados no ID 15531767, com a expedição de alvará judicial eletrônico. Após, retornem os autos à suspensão determinada em ID 135564967. A leitura do pronunciamento judicial acima transcrito revela que a determinação agravada não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. O Juízo de Primeiro Grau limitou-se a reiterar decisão anterior, sem decidir qualquer questão distinta ou modificar direito subjetivo das partes. As razões recursais de Interbrasil Distribuidora Ltda. mostram que a insurgência se deu contra a determinação de expedição de alvará, a qual ocorreu em decisão de id 135564967 e não contra o ato supratranscrito. A determinação contra a qual se insurge Interbrasil Distribuidora Ltda. deve ser entendida como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Colaciono precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não se mostra viável a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina especificamente a impugnar e a modificar condição estabelecida para o prosseguimento do cumprimento de sentença, contida em anterior decisão contra a qual não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente. 2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. 3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito com amparo em determinações constantes de decisões anteriores, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1688063, 07399157720228070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 12.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.4.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1693659, 07434882620228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 5.5.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator